Tribunal: TJDFT
Processo: 0726633-55.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIAS DE FATO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. AFASTAMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. VALOR DESPROPORCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pela prática da contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-lei no 3.688/41).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. (i) examinar se a pretensão punitiva se encontra prescrita; (ii) analisar se as provas dos autos comprovam suficientemente a autoria e a materialidade delitivas; (iii) verificar a possibilidade de afastamento ou redução da indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Nos termos do art. 109, inciso VI, do Código Penal, é de 3 anos a prescrição de pena inferior a 1 ano. 3.1. Decorridos apenas 2 anos entre a data do fato e o recebimento da denúncia, não se operou a prescrição. 3.2. Preliminar rejeitada.
4. Restando suficientemente comprovado, por meio do depoimento da vítima e das testemunhas, que o réu empurrou a ofendida contra a parede sem causar lesões, está caracterizada a prática de vias de fato, tipificada no art. 21 da Lei de Contravenções Penais.
5. A análise desfavorável da culpabilidade, para fins de recrudescimento da pena-base, exige do agente comportamento que ultrapasse o grau de censurabilidade imposto pela norma penal. 5.1. O fato de o réu ter proferido xingamentos contra a vítima, além de caracterizar crime autônomo não punível por ter se operado a decadência, não torna a conduta mais reprovável, pois comum em situações análogas. 5.2. Circunstância decotada de ofício.
6. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do tema no 983, na sistemática de recursos repetitivos, fixou a seguinte tese: “Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”.
7. Evidenciando-se exacerbada a indenização imposta ao réu, deve haver a redução.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 61, inciso II, alíneas “a” e “f”, 103, 109, inciso VI, e 110, § 1o; CPP, arts. 383 e 386, inciso VII; Decreto-lei no 3.688/41, art. 21; Lei no 11.340/06, arts. 5o, inciso II e 7o, inciso I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema no 983; TJDFT, Acórdão no 1845424, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 11.04.2024; TJDFT, Acórdão no 1845367, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 3a Turma Criminal, j. 11.04.2024; TJDFT, Acórdão no 1856210, Rel. Des. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 02.05.2024; TJDFT, Acórdão no 1732126, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 20.07.2023; TJDFT, Acórdão no 1949311, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 28.11.2024; TJDFT, Acórdão no 1831435, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 14.03.2024; TJDFT, Acórdão no 1831127, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 14.03.2024; TJDFT, Acórdão no 1969161, Rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 13.02.2025; TJDFT, Acórdão no 1971840, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 20.02.2025.